Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-21.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-21.2020.8.14.0028

APELANTE: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE MULTA. NATUREZA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
O apelante pleiteia sua absolvição, alegando ausência de perícia na arma e nas munições apreendidas, sustentando ser necessária para comprovação da lesividade. Subsidiariamente, requer a dispensa da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de perícia na arma e nas munições apreendidas impede a comprovação da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(ii) verificar se é possível dispensar a pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo sem autorização, sendo dispensável a prova da potencialidade lesiva por perícia técnica. O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afirma que não é necessária a perícia para comprovação da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo suficiente os depoimentos testemunhais e o auto de prisão em flagrante para comprovar a autoria e a materialidade (STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/05/2022; AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025).

A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a dispensa da pena de multa, pois esta constitui sanção penal obrigatória, integrando o preceito secundário do tipo penal. A exclusão dessa sanção violaria o princípio da legalidade penal.

A multa foi fixada no mínimo legal, em conformidade com os arts. 49, 59 e 60 do Código Penal, considerando-se a condição econômica do réu, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva por perícia técnica.

A materialidade do delito pode ser comprovada por auto de prisão em flagrante e depoimentos das testemunhas.

A pena de multa é sanção penal obrigatória e cumulativa, sendo inviável sua dispensa sob alegação de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 49, 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/05/2022;
STJ, AgRg no HC nº 626.888/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025;
TJPA, Apelação Criminal nº 0001544-84.2019.814.0133, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ___ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____ e _____ de _________ de _____, à unanimidade, em CONHECER E DAR IMPROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO 0000681-21.2020.8.14.0028.

APELANTE: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA.

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA. Impugnando a sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de foto de uso permitido (art.14 da Lei 10.825/03).

O apelante, em suas razões (IDNum. 26931611), pretende modificar a sentença condenatória para absolutória, alegando que não houve pericia na arma e munição apreendidos e isso seria necessário para apontar a sua lesividade. Subsidiariamente, pleiteia a dispensa da pena de multa, em decorrência da hipossuficiência do réu.

O apelado, em contrarrazões (ID26931614), rechaça a impugnação do apelo, alegando que o crime em questão é de perigo abstrato, sendo prescindível a perícia da plena capacidade de causar lesão, de modo que os depoimentos prestados em juízo, somado aos elementos de informação do inquérito são provas suficientes da autoria e materialidade do crime. Ademais, a pena de multa decorre como sanção consequente da condenação do crime cometido e, por isso, a condição financeira do réu não é justificativa para isentá-lo, ante a ausência de amparo jurídico.

O Ministério Publico, como fiscal da lei, no seu parecer (ID28131229 ) aduz que o crime de porte de arma de fogo é classificado como de perigo abstrato e não de perigo concreto, por isso, o simples ato de porta a arma municiada é suficiente, tornando desnecessária a perícia, pois não se questiona a potencial lesividade. Em relação a pena de multa, sustenta que foi aplicada dentro de legalidade, sendo arbitrado o mínimo permitido, em razão da condição econômica e financeira do réu. Assim, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto a manutenção
da
condena
ção

O apelante requer a absolvição, alegando que a ausência da perícia na arma e munição impede a comprovação da lesividade e, por isso, inexiste prova da materialidade do crime ensejando na sua inocência.

O recorrente foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de foto de uso permitido previsto na Lei 10826/03, o qual transcrevo:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O tipo penal acima, conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau, é delito comum, de mera conduta e perigo abstrato, por isso consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo resultado naturalístico, vez que o simples portar já ocasiona temor na sociedade, colocando em risco a paz pública.

Logo,a perícia nos objetos apreendidos torna-se desnecessária, sendo suficiente o termo de prisão em flagrante e os depoimentos das testemunhas para provar a autoria e materialidade ora imputada.

A jurisprudência sedimentou a referida tese, conforme julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE . 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art . 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição"
( AgRg no HC n . 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2 . Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019) . Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de perícia nos cartuchos deflagrados para demonstrar sua compatibilidade com a arma apreendida . 2. A impetração do habeas corpus visava à desclassificação da conduta para as previstas nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10 .826/2003, e à aplicação do princípio da insignificância, considerando a mínima ofensividade dos cartuchos deflagrados não periciados.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em armas e munições apreendidas impede a tipificação do delito previsto no art . 16 da Lei n. 10.826/2003, ou se justifica a desclassificação da conduta e a aplicação do princípio da insignificância.4 . Outra questão é se a supressão da numeração da arma apreendida, constatada por perícia, pode ser desconstituída na via do habeas corpus. III. Razões de decidir5.
O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito .6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime.
7. A desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem sobre a supressão da numeração da arma demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus .8. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, pois não foi imputado crime relacionado às munições deflagradas. IV. Dispositivo e tese9 . Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 2 . A desconstituição de conclusões periciais sobre a supressão de numeração de arma é inviável na via do habeas corpus. 3. A aplicação do princípio da insignificância não se aplica a munições deflagradas sem a correspondente imputação de crime."Dispositivos relevantes citados: Lei n . 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 3º; CPC, art . 932; RISTJ, art. 34, XI e XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2 .411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgRg no HC n . 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022 .(STJ - AgRg no HC: 961281 MG 2024/0435225-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

II.B) Quanto a pena de multa

Por fim, a defesa pleiteia a dispensa da pena de multa, alegando que o réu é hipossuficiente e a sanção aplicada não respeitou a proporcionalidade nem individualização da pena.

A multa é uma espécie de pena, tendo natureza de prestação pecuniária, sendo que no caso do art.14 da Lei 10826/03 é um preceito secundário do tipo incriminador e um imperativo legal, por isso a condição econômico-financeira acusado não enseja a exclusão da responsabilidade penal, conforme jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)- AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1 . A materialidade do crime restou comprovada no laudo definitivo ID. 8135049, 80 (oitenta) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura azul, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 84,4g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); 14 (quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, amarradas com pedaços de linha de costura verde, apresentando um peso total de 14,0g (quatorze gramas); 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 45,3g (quarenta e cinco gramas e três decigramas); 01 (um) saco plástico verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), cuja análise teve resultado positivo para a substância química, popularmente conhecida como cocaína. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligências que prenderam os acusados em flagrante. JOSÉ JAILSON SILVA DAS MERCÊS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART . 28 DA LEI 11.343/06)- IMPOSSIBILIDADE. 2. Verifica-se que as provas produzidas mediante análise das substâncias apreendidas que comprovam a materialidade e ainda demais elementos que evidenciam a autoria delitiva ao tráfico de drogas, inviável a tese de uso próprio . CLEMILTON PAULINO DA SILVA: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA- PROVIMENTO. 3. Considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão) e que na fase intermediária não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena resultante da diminuição de 2/3 (dois terços) do quantum de 5 (cinco) anos inicialmente fixado é de 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão. DISPENSA DA PENA DE MULTA DE FIXAÇÃO NO MINIMO- HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA- INVIABILIDADE . 4
. A dispensa da pena de multa não é viável, uma vez que se trata de uma sanção penal obrigatória, cuja isenção iria de encontro ao princípio constitucional da legalidade
. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO: Diante da pena in concreto (1 ano e 8 meses) fixada para -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, observa-se que esta prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB . Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (05/11/2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente. Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das Mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma . Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00015448420198140133 21677935, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edivaldo de Castro Aleixo contra sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006). A defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a dispensa da pena de multa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para o delito de posse de droga para uso pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de dispensa da pena de multa.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudos toxicológicos e outras provas documentais, que evidenciam a natureza entorpecente das substâncias encontradas com o acusado.

4. A autoria do delito é demonstrada por depoimentos testemunhais, especialmente os dos policiais responsáveis pela apreensão, que relataram que o acusado foi encontrado com substâncias ilícitas fracionadas em quantidades típicas para o tráfico .

5. As circunstâncias da apreensão, como o local de flagrante (em local conhecido por área de tráfico, o acusado ao avistar a polícia tentou fugir mas foi impedido pelos policiais que realizaram a abordagem e encontraram porções fracionadas de drogas em sua posse, além de localizarem mais drogas fracionadas e escondidas em sua residência) e o acondicionamento das substâncias, corroboram a intenção de mercancia, afastando a hipótese de uso pessoal.

6. Conforme precedentes do STJ, não apenas a quantidade de drogas, mas também o contexto e as circunstâncias da apreensão são fatores determinantes para caracterizar o tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para uso pessoal .

7.
A alegação de hipossuficiência financeira para dispensa da multa é rejeitada, pois a pena de multa está prevista na legislação como sanção cumulativa e obrigatória ao delito de tráfico de drogas, sem margem para dispensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006) se comprovam por provas documentais e testemunhais, inclusive depoimentos de policiais.

2. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e fracionamento, além das circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para afastar a tese de uso pessoal e confirmar a prática do tráfico de drogas.

3 . Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: "nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762 .132/SP, relator Ministro ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

4. A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não sendo possível sua dispensa com base em alegações de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .343/2006, art. 33, caput; art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n . 762.132/SP, Rel. Min. ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 14.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 870 .666/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19 .8.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. 1"> Desembargador RÔMULO NUNES Relator(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044034720138140048 22530784, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, para fixar o valor de cada dia multa, o juízo deve atentar para o disposto no art.49 c/c art.59 e 60 do CPB, sendo a situação econômica do réu, um dos parâmetros a serem obedecidos.

No caso em questão, a prestação pecuniária imposta foi colocada no mínimo legal (art.49, caput e §1 CPB), não podendo se falar em desproporcionalidade da medida.

III) Conclus
ão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/11/2025